Tribunal: STF
Processo: ARE 1395483
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APTIDÃO FÍSICA. RAZOABILIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: 



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO – AÇÃO ORDINÁRIA – CARGO DE ‘PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA’ – CANDIDATA APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO – POSSE NEGADA – INAPTIDÃO EM RAZÃO DE ‘DISFONIA’ – FUNÇÃO EXERCIDA A TÍTULO PRECÁRIO – RELATÓRIOS MÉDICOS CONCLUSIVOS – CAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DO CARGO – DIREITO À POSSE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO – ADMISSIBILIDADE. 1. Demonstrado que a candidata já exercia as atribuições do cargo de ‘Professor de Educação Básica’ a título precário, sem qualquer restrição pela Administração Pública, notadamente diante da existência de relatórios médicos conclusivos acerca de sua capacidade, há de ser-lhe garantida a posse no cargo, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Em razão da sucumbência recursal, é de se majorar os honorários advocatícios, com estribo no artigo 85, §11, do CPC” (fl. 1, vol. 8). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 1, vol. 112).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º e os incs. I e II do art. 37 da Constituição da República, ao argumento de que “não cabe ao Poder Judiciário substituir o mérito administrativo nem conceder à Recorrida tratamento diferenciado do atribuído aos demais candidatos. Logo, não cabe ao Poder Judiciário perquirir acerca da necessidade/conveniência dos exames de saúde para fins de ingresso no serviço público ou propiciar questionamentos quanto às conclusões dos exames de saúde realizados em sede administrativa, a não ser que se aponte evidente ilegalidade no ato administrativo, inocorrente no caso” (fl. 4, vol. 115).



    Assevera que “a inaptidão da Recorrida no exame admissional decorreu da aplicação do princípio da legalidade (art.37 da CF), pois a Administração Pública observou preceito legal previsto no Edital do certame. O exame médico admissional como etapa seletiva, obrigatória e de caráter eliminatório, estava devidamente previsto no edital, fixado de maneira isonômica para todos os candidatos, conquanto é de inteira responsabilidade dos candidatos o conhecimento prévio da legislação e do rol de doenças e alterações incapacitantes para o cargo objeto do certame” (fl. 6, vol. 115).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 1-4, vol. 121). 



    O agravante sustenta que “não se inclui na competência da corte ordinária e sim exclusivamente na competência do Excelso STF analisar o mérito do Recurso Extraordinário, inclusive e sobretudo no que tange à plausibilidade da argumentação. Quanto aos requisitos de admissibilidade do recurso raro, estão todos eles claramente cumpridos na petição recursal. O recurso é tempestivo, é cabível em face das invocadas violações às normas constitucionais e princípios suscitados pelo agravante” (fl. 3, vol. 125).



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso, com a ulterior apreciação e provimento do Recurso Extraordinário para rechaçar a pretensão do Agravado, a fim de que se opere a reforma integral do v. acórdão recorrido, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão dos ônus da sucumbência” (fl. 7, vol. 125).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O Tribunal de origem assentou:



    “Cinge-se a controvérsia à aferição acerca da legalidade do ato administrativo que considerou a apelada, aprovada no Concurso Público para provimento do cargo de ‘Professor de Educação Básica’, inapta, por apresentar ‘disfonia’. Registre-se que, em observância ao princípio da separação dos Poderes, o controle judicial dos atos da Administração Pública não tem poder de ingerência no mérito administrativo, que diz respeito aos aspectos da conveniência e oportunidade. O Judiciário limita-se à análise da legalidade, que envolve a apuração dos motivos determinantes para a prática do ato, evitando-se abusos, arbitrariedades, incongruências entre a razão e a conclusão ou a finalidade administrativa. Nesse passo, se o Ente Público, valendo-se de Técnicos Especializados, causou lesão a direito do administrado ou se no exercício da competência administrativa de selecionar os candidatos com maior aptidão no ingresso do serviço público, incorreu na prática de um ato ilegal, imotivado, ao Judiciário incumbe o exame da questão. Pois bem. A apelada, após ser aprovada em Concurso Público promovido pelo apelante, foi impedida de tomar posse no cargo almejado, sendo considerada inapta em razão de apresentar ‘disfonia’ (Ordem 11). Diante do resultado retro mencionado, a apelada interpôs a tempo e modo Recurso Administrativo com documentos (Ordens 12 a 16), ressaindo mantida a inaptidão pela “Junta Médica Recursal” (Ordem 17). O apelante sustenta que o exame médico pré-admissional foi realizado em estrita legalidade, tendo em vista que havia previsão no Edital, bem ainda que o Julgador formou seu convencimento sem observar que a função de professora exige uso excessivo da voz. Não se desconhece que o candidato e a Administração Pública ficam vinculados às regras que regem o Certame, previamente estabelecidas no Edital, em observância ao princípio da legalidade. Contudo, a interpretação das normas editalícias deve alcançar sua finalidade, não devendo ser emprestada a uma visão meramente literal. E, no caso concreto, devem ser sopesados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o deslinde da questão. (…) No caso concreto, não obstante a decisão administrativa proferida pelo apelante, consistente na inaptidão da apelada, verifica-se que o diagnóstico dos Relatórios / Laudos Médicos anexados pela apelada (Ordens 12 a 16), é no sentido de que esta é portadora de ‘refluxo gastroesofágico com esofagite (CID: K21.0)’, de modo que a sua voz tem como característica a “rouquidão” sem outras intercorrências, notadamente em relação ao exercício das funções de Professora. Tanto isso é verdade que ditos relatórios esclarecem que não há problemas nas cordas vocais da apelada, que durante 16 (dezesseis) anos em que prestou serviços como contratada, nunca apresentou problemas relacionados à voz. Cabia, pois, ao apelante comprovar que a apelada realmente é inapta para a posse e exercício do cargo, mas não o fez, deixando de comprovar fato impeditivo ou modificativo do direito vindicado na inicial da ação ordinária, ônus do qual não se desincumbiu, data venia. Insta consignar que o apelante apenas alegou que os requisitos do exercício do cargo como precário é diferente do cargo efetivo, ou seja, deixou de comprovar a lisura do ato. Entretanto, mesmo que de forma precária, durante todo esse tempo, nada impediu a apelada do exercício do Magistério. Assim, comprovada a capacidade e não havendo prejuízo ao serviço público, eis que já exercia o cargo em caráter precário, a sua inaptidão deve ser afastada em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade” (fls. 3-5, vol. 88).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de poderes. 



    Ademais, a apreciação do pleito recursal demandaria o reexame da matéria fático-probatória e das cláusulas do edital, procedimento inviável em recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados em processos semelhantes à espécie vertente:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT. CARTEIRO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. RAZOABILIDADE. FATOS E PROVAS E CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco à análise de cláusulas editalícias (Súmulas 279 e 454 do STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.261.188-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.12.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARGO DE MÉDICO DOS QUADROS DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO RIO DE JANEIRO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 454 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação local, bem como das regras editalícias nas quais se baseou o Tribunal a quo. Incidência das Súmulas 280 e 454 do STF. 2. É firme nesta Corte o entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (AI-QO-RG 791.292 – Tema 339). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC” (RE n. 1.231.165-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.6.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. MÉDICO DERMATOLOGISTA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. O controle pelo Poder Judiciário, de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, não viola o princípio da separação dos Poderes, podendo atuar, inclusive, nas questões relativas à proporcionalidade e à razoabilidade. Precedentes. 2. Restou claro da leitura do acórdão recorrido que não houve qualquer manifestação acerca da questão trazida pela candidata desde a apelação, da falta de razoabilidade de exigência de teste de aptidão física para ingresso na Polícia Militar do Distrito Federal no cargo de Médico Dermatologista, pela ausência de pertinência com a atividade que será exercida. 3. As questões aduzidas, pela parte ora recorrida, na apelação não foram enfrentadas pelo Tribunal de origem, tampouco foi suprida a omissão no julgamento dos respectivos embargos declaratórios. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 951.561-AgR-segundo, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.9.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INSPETOR DE SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. EXCLUSÃO DO CERTAME: TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS. RAZOABILIDADE: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.347.601-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.2.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    6. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora